Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa contra o acórdão proferido, para fins de questionamento ante a violação ao teor do disposto no art. 5o, inciso XIII da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm como pressupostos intrínsecos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Entretanto, o acórdão embargado não apresenta qualquer um desses vícios.
3. Mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos legais para sua admissibilidade, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. Assim, devem ser rejeitados os embargos quando se verifica que a parte recorrente não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo sua revisão por meio inadequado.
4. Por fim, no tocante à necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), por meio do Enunciado 125, consolidou o entendimento de que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula nas hipóteses do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995 quando ausente qualquer vício na decisão, sendo inviável sua utilização exclusiva para fins de prequestionamento.
5. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.